Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702428-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA, MARIA DO CARMO DE LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIMA E SILVA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ME e MARIA DO CARMO DE LIMA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO AS, indeferiu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará em favor do exequente no valor de R$ 22.270,47. Em suas razões (ID 54375881), as agravantes sustentam que: 1) foram realizados bloqueios positivos nas contas bancárias das pessoas jurídica e física das agravantes; 2) com relação aos valores bloqueados na conta INTER, os valores restringidos são referentes à conta da empresa e seriam destinados à garantia de cumprimento de obrigações trabalhistas de contratações de serviços continuados; 3) as obrigações decorrem de certame de licitação, no qual a empresa se logrou vencedora; 3) o valor bloqueado possui, portanto, natureza de verba alimentar; 4) parte do valor também é destinada para “compra de material e imprescindível, pois o serviço é prestado ao hospital, que abriga pessoas doentes e de alta prioridade de atendimento em especial no próprio judiciário, o que já está afetando e deve afetar mais ainda de forma negativa a empresa e os internados no hospital, se o dito contrato não foi cumprido.”; 5) no que se refere aos valores bloqueados nas contas das pessoas físicas, um deles se trata de conta poupança com valor inferior a quarenta salários-mínimos e todos os valores encontrados são irrisórios e devem ser desbloqueados; 6) “a norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, e clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”; 7) o bloqueio da conta SICCOB se trata de conta depósito vinculada para movimentação e pagamento exclusivo de verbas trabalhistas para atender ao contrato 345/2020 entre o impugnante e a Fundação o Nacional do Índio - FUNAI. Requerem efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, a liberação dos valores bloqueados. Preparo recolhido (ID 54375897 e 54375897). É o relatório. DECIDO. Com relação ao pedido de desbloqueio na conta do banco SICOOB, sob o fundamento de que se trata de conta-depósito vinculada à provisão de valores referentes à contrato celebrado com a FUNAI, o pedido não deve ser conhecido, em razão da matéria estar preclusa. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, prevê que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. A questão já foi submetida à apreciação deste Tribunal por meio do AI 0717858-31.2023.8.07.0000. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. As agravantes defendem a impenhorabilidade de valores em conta sob o fundamento de que são destinados ao pagamento de salário de seus funcionários. Sustentam que a quantia merece a proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil que trata da impenhorabilidade de vencimentos e subsídios destinados ao devedor para o seu sustento e de sua família. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso IV, prevê: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” A ressalva prevista no art. 833, § 2o, se trata de penhora para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso. Já o art. 854, §3o do CPC, estabelece que ser ônus do executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso, as executadas não comprovaram que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados possa atingir verbas trabalhistas necessárias ao pagamento de funcionários da empresa não pode conduzir, numa primeira análise, ao indeferimento da medida, uma vez que a quantia encontrada pode ostentar diversas origens, como: o faturamento da empresa, o qual é passível de constrição. Nesse sentido, não demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor do pagamento do salário de seus funcionários em decorrência da penhora, deve ser mantida a constrição. Consta que foram realizados bloqueios nos seguintes valores R$ 0,69, R$ 804,47, R$ 49,74, R$ 16,09 e R$ 17,15. Neste ponto, afirmam que tais valores são irrisórios e que devem ser desbloqueados. Apesar de argumentação de tais valores são ínfimos com relação à totalidade do débito vinculado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que apenas esse fato não obsta a penhora pelo sistema Sisbajud. Registre-se, a título ilustrativo: "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMa, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022). Por fim, com relação à impenhorabilidade do valor de R$ 804,47, bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal da executada MARIA DO CARMO DE LIMA, o argumento também não merece prosperar. A despeito da alegação de que o valor seria destinado à conta poupança, não há nos autos qualquer extrato bancário para comprovar a impenhorabilidade do valor. Também, como constou na decisão agravada, inexiste qualquer informação nesse sentido no registro SISBAJUD. Adicionalmente, também não houve comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A decisão recorrida condicionou a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente à sua preclusão. Registre-se: “PRECLUSA A PRENTE DECISÃO, expeça-se alvará de levantamento em favor da Parte Exequente referente aos valores bloqueados ao ID 173875005 (R$ 34.559,92 mais acréscimos legais).” Portanto, não há necessidade de deferir efeito suspensivo ao recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator